Tribunal: STF
Processo: ACO 2992
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DE PRESOS CONDENADOS POR CRIMES FEDERAIS E TRANSNACIONAIS EM PRESÍDIOS ESTADUAIS. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTIGO 85, DA LEI 5.010/1966. CONFLITO FEDERATIVO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O JUÍZO DE PROCESSAMENTO DO CRIME E DE CUMPRIMENTO DA PENA. REPASSES DO FUNPEN ATENDEM AOS OBJETIVOS PLEITEADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O dever de indenizar pressupõe o inadimplemento de uma obrigação estabelecida pelo ordenamento jurídico, imposta aos entes públicos por expressa previsão legal, em atenção ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição da República).



    2. In casu, a execução de penas impostas pela Justiça Federal presídios estaduais independe de qualquer indenização prestada pela União (RE 815.546 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/9/2014).



    3. O Fundo Penitenciário Nacional já institucionaliza mecanismo de repasse de verbas federais aos Estados, no afã de auxiliar na garantia do tratamento humano dos presos e da defesa de sua dignidade, objetivos que se confundem com a fundamentação atribuída ao pleito do Estado-membro.



    4. A condenação em honorários condiz com a natureza da presente ação, em virtude de expresso pedido indenizatório, e os trabalhos demandados em seu processamento, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.